Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704223-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES APELADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES, DISTRITO FEDERAL, PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Embora o juízo a quo tenha dispensado a remessa necessária, a sentença é parcialmente ilíquida. A condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão vitalícia será apurada em liquidação de sentença. 3. É aplicável o enunciado da Súmula no 490 do STJ: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.” 4. Há precedente deste Tribunal no mesmo sentido: Ac. 1356164, 07051174120198070018, Relator Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, publicado no PJe 2/8/2021. 5. Havendo a possibilidade de conhecimento da remessa necessária de ofício, intimem-se os réus, Distrito Federal e Péricles Marques Portela Júnior, e a autora, Andressani de Oliveira Sales, para, querendo, apresentar contrarrazões ou exercer, de outra forma, o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 dias. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Retire-se de pauta. 8. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro